Tribunal: TJMT
Processo: 0003475-13.2009.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no recurso de Apelação n. 0003475-13.2009.811.0051
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: SILVIO MACCARI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70135951) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 69548493):
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - TERMO INICIAL - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – FAZENDA PÚBLICA INTIMADA - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.
Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício.
Embora haja petição requerendo a penhora de bens durante o lustro prescricional, nos termos do recurso paradigma REsp 1340553/RS somente se interrompe a prescrição intercorrente “na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”.
Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça..
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAC n. 0003475-13.2009.811.0051, Relator: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. em 24/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que manteve a decisão a quo na qual reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito.
A Recorrente alega que houve violação aos artigos 9o e 10o, do CPC, uma vez que uma vez que extinguiu o feito sem antes oportunizar o Recorrente se manifestar sobre eventual concretização da prescrição intercorrente.
Assevera, ainda, que houve violação ao artigo 40, da Lei n.o 6.830/80, sob o argumento que “não houve o novo termo inicial para a contagem quinquenal da prescrição intercorrente, considerando que o feito nem sequer começou a ficar suspenso por 1 ano”.
Recurso tempestivo (id. 70525497).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Recorrido, conforme certidão no id. 75392480.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, o Recorrente arguiu a violação dos artigos 9o e 10o, do CPC, bem como o artigo 40 da Lei n.o 6.830/80.
Em relação a violação dos artigos 9o e 10o, do CPC, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
No tocante ao artigo 40 da Lei n.o 6.830/80, argumenta que não houve a prescrição intercorrente sob o argumento que não houve o novo termo inicial para a contagem quinquenal da prescrição intercorrente, considerando que o feito nem sequer começou a ficar suspenso por 1 ano.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1340553/RS) o Superior Tribunal de Justiça concluiu os seguintes temas:
TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 570 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
No presente recurso, a controvérsia reside no Tema 566, uma vez que se discute o termo inicial da prescrição intercorrente, em que foi decidido que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“A inicial foi recebida em 02/12/2009, sendo determinada a citação do executado (fl. 10), que restou frutífera em 24/08/2010 (fl. 11).
Instada a se manifestar, em 29/03/2011, a exequente requereu a penhora online nas contas do devedor (fls. 13/15), deferida em 28/06/2011 (fls. 16/17), mas restou negativa.
Intimada da tentativa infrutífera de penhora de bens, a Fazenda Pública, em 16/08/2013, solicitou expedição de ofício à Receita Federal, para requisitar a cópia das últimas declarações de imposto de renda (fl. 21), que foi deferida em 04/12/2013 (fls. 22/23).
Em 07/11/2014, a exequente pugnou por nova tentativa de penhora, desta vez pelo Renajud (fls. 33/34), que foi deferida em 06/05/2015 (fl. 35), mas também fora negativa (fl. 37).
Em seguida, houveram outras tentativas de penhora, mas todas infrutíferas.
O Juízo a quo, em sentença proferida em 07/10/2019, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.
(...)
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571) firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.
(...)
Embora não haja nos autos a data precisa de quando a exequente foi intimada da tentativa infrutífera de bloqueio de bens, tem-se que, em 16/08/2013, aportou ao feito uma petição requerendo expedição de ofício à Receita Federal, o que demonstra a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de ativos.
Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 16/08/2014, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 16/08/2019.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que se iniciam automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 566 do STJ.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 do STF)
No tocante a violação dos artigos 9o e 10o, do CPC, com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Cumpre ressaltar que, nos casos que a questão não tenha sido decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
Todavia, na hipótese em que a tese não tenha sido alegada nas razões recursais da Apelação Cível, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos Embargos de Declaração ou em sede de recurso Especial, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF. 2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado. 3. "A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado" (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013). 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1317107 ES 2018/0157222-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2018) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A pretensão de ver analisados argumentos não alegados no momento oportuno, mas trazidos somente com a oposição de embargos de declaração contra o acórdão da apelação, configura ausência de prequestionamento, por isso a falta de manifestação do Tribunal sobre a questão não implica violação ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 211/STJ (AgRg no REsp 1.452.039/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/09/2014). 2. Ademais, essa Corte Superior exara entendimento no sentido de não admitir nulidade sem demonstração de prejuízo. No caso em apreço, a defesa se limitou a alegar vício de validade dos laudos periciais, deixando de indicar as causas e os motivos que ensejariam o reconhecimento de eventual nulidade e de que maneira o réu teria sido injustamente prejudicado com a negativa do pedido de produção de prova. A falta de demonstração do efetivo prejuízo, como se sabe, obsta o reconhecimento da nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 3. A decisão proferida pelo eg. Tribunal de origem guarda sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte, atraindo a incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 700912 CE 2015/0071708-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017) (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa ao artigo 9o e 10o, do Código de Processo Civil, em que se discute sobre a falta de intimação do Recorrente antes da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões do Recurso Especial, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ e 282/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 566) e inciso V (Súmula 282), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça